Tribunal: TJES
Processo: 5009374-80.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009374-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: CAMILA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO
. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DE ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5009374-80.2024.8.08.0012

Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Recorrida: CAMILA FERREIRA DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO
. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. SITUAÇÃO QUE SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DE ACIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AJUIZADA POR CAMILA FERREIRA DOS SANTOS EM FACE DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE SEGURO DE VIDA EM RAZÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) SOFRIDO EM 17/01/2024, CONFORME ALEGADO NA INICIAL E DEVIDAMENTE COMPROVADO POR LAUDOS MÉDICOS. SUSTENTA QUE, EM VIRTUDE DO AVC, SOFREU SEQUELAS PERMANENTES QUE A INCAPACITA DEFINITIVAMENTE PARA O TRABALHO, CONFORME LAUDO PERICIAL QUE ATESTA SUA DEBILIDADE MOTORA, PERDA DE FORÇA NO DIMÍDIO DIREITO E DISARTRIA. REQUER, PORTANTO, O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NA APÓLICE DE SEGURO CONTRATADA PELA SUA EMPREGADORA, INSTITUTO DE BELEZA BELOS CACHOS LTDA., CONFORME ESTIPULADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, PORTO SEGURO, APRESENTOU CONTESTAÇÃO, ARGUINDO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, SUSTENTA QUE O EVENTO DESCRITO NÃO SE ENQUADRA COMO “ACIDENTE PESSOAL” NOS TERMOS DA APÓLICE, POIS TRATA-SE DE UMA DOENÇA CRÔNICA, O QUE EXCLUIRIA A COBERTURA PRETENDIDA PELA AUTORA. ARGUMENTA, AINDA, QUE A AUTORA NÃO NOTIFICOU A EMPRESA SEGURADORA DE FORMA ADEQUADA PARA A REGULAÇÃO DO SINISTRO E QUE A PATOLOGIA APRESENTADA NÃO CONFIGURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE, MAS SIM POR DOENÇA, CONFORME DEFINIDO NAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar a ré, Porto Seguro, ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme previsto na apólice de seguro contratada, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais legais a partir da data da celebração do contrato (Súmula 632, STJ) e da citação, respectivamente. Com isso, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ALEGA, PRELIMINARMENTE, QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS O JUÍZO
A QUO
NÃO ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, MESMO SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
IN CASU
. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL ANTE A AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
QUANTO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELA RECORRENTE, ENTENDO QUE HAVENDO OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS, CAPAZES DE FIRMAR O CONVENCIMENTO DO JULGADOR, REVELA-SE DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, PELO QUE NÃO PROSPERA A AVENTADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AINDA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE RESTA DESTACADO NA SENTENÇA PROLATADA QUE AS PROVAS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DO FEITO. ADEMAIS, VALE DESTACAR QUE O MAGISTRADO É DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. NO CASO, ERA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE QUALQUER OUTRA PROVA ALÉM DA DOCUMENTAL JÁ ANEXADA AOS AUTOS.
(7). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, TENHO QUE SEM RAZÃO A RECORRENTE, PELO QUE NÃO MERECE RETOQUES A SENTENÇA OBJURGADA. EXPLICO. O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) NÃO SE TRATA DE UMA DOENÇA PROPRIAMENTE DITA, VEZ QUE SUA OCORRÊNCIA SE DÁ DE FORMA ABRUPTA, DE MODO INESPERADO, DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE CHEGADA DE NUTRIENTES E OXIGÊNIO AO CÉREBRO, SITUAÇÃO ESSA QUE LEVA À PERDA DAS FUNÇÕES DOS NEURÔNIOS. TANTO ISSO É VERDADE, QUE CONFORME SE INFERE DOS ELEMENTOS OBTIDOS JUNTO AO SITE DE UM DOS MAIS RENOMADOS HOSPITAIS DA CAPITAL PAULISTA, O AVC
“Deve ser considerado como um ataque cerebral, pois é a causa mais frequente de morte e incapacidades na população adulta brasileira”
(VIDE
https://www.einstein.br/doencas-sintomas/avc
). ASSIM, SENDO UM EVENTO SÚBITO, INVOLUNTÁRIO E VIOLENTO, QUE CAUSA LESÃO FÍSICA DE MODO A PROVOCAR A INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL, IMPÕE-SE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. A DOCUMENTAÇÃO MÉDICA ACOSTADA AOS AUTOS PELA AUTORA DEMONSTROU QUE O EVENTO EM COMENTO DEIXOU-A COM SEQUELAS E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO (ID. 10254513). NESSE CENÁRIO, COMO BEM PONTUADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE:
“O fato de o AVC ser tecnicamente classificado como uma doença não afasta, por si só, o direito à indenização securitária, pois as condições de invalidez permanente estão claramente previstas na apólice contratada, seja por acidente ou por doença grave. A documentação médica apresentada pela autora, incluindo laudos e exames que atestam sua incapacidade funcional desde o evento em janeiro de 2024, é suficiente para caracterizar a cobertura securitária. Ademais, a ré não conseguiu comprovar de forma cabal que a exclusão da cobertura se aplicaria ao caso em questão, especialmente considerando que a apólice também cobre invalidez por doenças graves, como é o caso do AVC”.
DIANTE DISSO, É O CASO DE ACOLHER O PEDIDO INICIAL E CONDENAR A SEGURADORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA SEGURADA. A JURISPRUDÊNCIA DO RS JÁ DECIDIU A RESPEITO DO RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. JOGADOR PROFISSIONAL DE FUTEBOL. ÓBITO. PENSÃO PARA MENOR. ACIDENTE PESSOAL. CONFIGURADO. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA DE ACORDO COM O PACTUADO. 1. A concessão do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho pelo INSS é prova inequívoca acerca do evento sofrido pelo pai da recorrente, ou seja, o mal que o acometeu (AVC) e o levou a óbito decorreu de sua atividade laboral como jogador profissional de futebol. 2. O PRÓPRIO EMPREGADOR DO JOGADOR, ESPORTE CLUBE BAHIA, IMEDIATAMENTE AO SINISTRO, COMUNICOU À AUTARQUIA FEDERAL O FATO COMO ACIDENTE DE TRABALHO, SEM SEQUER CONTESTÁ-LO, ENTENDENDO QUE SE TRATAVA DE ACIDENTE PESSOAL. 3. O acidente vascular cerebral sofrido pelo genitor da apelante deve ser considerado como acidente de trabalho, incluído dentro do conceito de acidente pessoal. 4. Consistia em ônus da Seguradora comprovar que a origem do fato reside em uma patologia, e não no acidente de trabalho noticiado, o que deixou de fazer, desatendendo o disposto no artigo 333, inc. II, do CPC. 5. INEXISTENTE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DO ALEGADO DANO MORAL SUPORTADO, NÃO HÁ COMO SE CONHECER DO RECURSO NO PARTICULAR. Apelação conhecida, em parte, e, na parte conhecida, provida.
(Apelação cível nº 70042231449/RS Quinta Câmara Civil Relator: Des. Jorge Luiz Lopes do Canto).
NESTE SENTIDO, NÃO VEJO MOTIVAÇÃO PARA MODIFICAR A BRILHANTE SENTENÇA DE PISO, DEVENDO SER MANTIDA
IN TOTUM.
(8). ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
PARA MANTER A R. SENTENÇA NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)